Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAS. RESTABELECIMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. AVÓS. GENITORES. PANDEMIA. GRUPO DE RISCO. RETOMADA DO COTIDIANO. MEDIDAS DE SEGURANÇA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FILHA MENOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o pedido de reconsideração que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

3. A plena convivência com os pais e, no caso, com os avós, seus guardiões, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.

4. As medidas de segurança adotadas pelos Agravantes para retomada do cotidiano, devem ser estendidas aos genitores, guardando todos a cautela necessária para evitar o contágio e a disseminação do vírus, sem, contudo, tolher o direito da criança de convier com seus genitores, assim como com seus avós.

5. Ante as peculiaridades do caso concreto, mormente por se tratar de prevalência aos interesses da menor e a fim de se privilegiar o direito de convívio entre os avós, guardiões, assim como entre mãe e filha, necessário se faz reformar parcialmente a decisão recorrida, a fim de restabelecer a guarda dos avós, Agravantes, garantindo, do mesmo modo, o direito de visitas dos genitores, conforme acordo judicial originalmente pactuado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.